Tribunal: TJBA
Processo: 8114184-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114184-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE MUNIZ DA CRUZ

Advogado(s)
:
LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos proposta em face da Embasa, sem apreciar o requerimento de produção de prova testemunhal formulado pelo autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de produção de prova oral expressamente formulado pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis, mas deve fundamentar adequadamente a desnecessidade da instrução.

4. Consta dos autos que o autor requereu a produção de prova testemunhal e reiterou o pedido em memoriais, sem que o juízo de origem se manifestasse antes de sentenciar.

5. O julgamento antecipado, sem apreciação do requerimento probatório e com fundamento na ausência de provas, configura cerceamento de defesa, conforme orientação consolidada do E. Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória.

Tese de julgamento: “1. Há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide sem apreciar pedido de produção de provas formulado pela parte. 2. A sentença proferida nessas condições deve ser anulada, assegurando-se a regular instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 347, 350, 351, 352, 353, 355, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.354.814/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.06.2013; STJ, AgRg no REsp 1.262.890/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 29.05.2012; STJ, AgRg no REsp 984.300/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.05.2010; STJ, AgRg no Ag 956.958/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24.08.2011; STJ, REsp 1.134.690/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 24.02.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8114184-77.2021.8.05.0001
; Apelante:
JORGE MUNIZ DA CRUZ
; Apelada:
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator